Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. VALOR DO PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA INVALIDEZ. PARÂMETROS FIXADOS NA LEI 11.945/09. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Orientação do STJ no Recurso Especial 1.246.432/RS.
2. Para o cálculo do quantum correspondente, determina o inciso II, do artigo 3o da Lei 6.194/74, com redação alterada pela Lei 11.945/09 que, quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
3. Se o Laudo de Exame de Corpo de Delito pela invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo direito do Autor, para o cálculo do quantum correspondente, inicialmente, segundo o disposto no art. 3o, II, da Lei 6.194/74, deve ser efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista na tabela anexa à norma em questão, que, no caso dos autos, corresponde à 25% do valor máximo da indenização de R$ 13.500,00, quantia que corresponde à R$ 3.375,00. Em um segundo momento, aplicando os fatores de redução previstos no inciso II, do §1o, do artigo 3o, da Lei 6.194/74, tem-se que o Autor foi diagnosticado com incapacidade em grau médio, de forma que o valor apurado deve ser reduzido, proporcionalmente, em 50%, o que importa em num total de R$1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos), tal como fixado na r. sentença.
4. Recurso conhecidos e desprovido.